Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716816-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que, condenando o paciente pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, manteve sua prisão preventiva decretada anteriormente (autos n. 0738686-45.2023.8.07.0001). Em suma, sustenta o impetrante que, não obstante a condenação em primeira instância, a liberdade do paciente não apresenta e não ocasionaria qualquer risco para a ordem pública. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e proposta de trabalho e se compromete a comparecer a todos os atos do processo, não devendo prosperar o argumento de que a segregação sirva para garantir a aplicação da lei penal. Aduz que o delito praticado não se revestiu de excepcional gravidade, não sendo necessária a prisão para acautelar o meio social. Afirma que a prisão para garantia da ordem pública sob o argumento de que o paciente está respondendo a processos criminais em curso sob um suposto “perigo de reiteração” não e um motivo válido, ferindo o princípio da presunção de inocência. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo o monitoramento eletrônico, são bastantes para o presente caso, mostrando-se excessiva a prisão cautelar no presente caso. Assevera que, ao corréu Mickael Pamplona Oliveira, foi concedida a liberdade provisória, sendo-lhe conferido o direito de responder a ação penal em liberdade, razão pela qual deve ser-lhe estendido os efeitos deste decisum, nos termos do art. 580 do CPP. Narra sobre o princípio da homogeneidade da pena. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado contra sentença proferida pelo juízo de origem que, condenando o paciente pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, manteve sua prisão preventiva decretada anteriormente (autos n. 0738686-45.2023.8.07.0001). A r. sentença, acerca da segregação cautelar, assim dispôs: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA e MICKAEL PAMPLONA OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. (...) fixo definitivamente a pena privativa de liberdade de LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com fundamento nos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. De igual modo, aumento em 1/3 (um terço) a pena de multa, para fixá-la definitivamente em 20 (vinte) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. O réu foi preso cautelarmente em 15 de setembro de 2023, por força da decisão de ID 172189670, para a garantia da ordem pública, e assim permaneceu durante a instrução criminal. Agora, diante da presente condenação, somada a outra condenação por tráfico de drogas, constata-se, ainda com maior razão, que é necessária sua custódia cautelar, com vistas à manutenção da ordem pública, pois, à toda evidência, trata-se de réu com periculosidade latente, cuja presença no seio da comunidade, por ora, seria medida absolutamente nociva e temerária. Nesse contexto, vê-se que a soltura do réu, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima e à comunidade do Guará, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o réu tornasse a se envolver no mundo do crime. Note-se, aliás, atentando ao que dispõe o artigo 387, § 2o, do CPP, que o tempo de prisão provisória imposta ao referido sentenciado não é apto à alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Pelo exposto, mantenho a prisão preventiva imposta a LUCAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, com vistas à garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312, 313, incisos I e II, e 387, § 1o, do Código de Processo Penal, e, em consequência, recomendo o réu na prisão em que se encontra. (ID 58427604) Contra a r. sentença, foi interposto recurso de apelação pela Defesa, julgado em 24/04/2024, por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a r. sentença recorrida e a manutenção da prisão preventiva do paciente. E, sobre a segregação, assim consignou: (...) Não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a sua prisão preventiva. Com efeito, o sentenciado está preso preventivamente para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade em concreto de sua conduta e da reincidência, as quais evidenciam a sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva. Verifica-se, pois, que, antes de ser impetrado o presente writ, esta 1a Turma Criminal havia, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ratificado a prisão preventiva do paciente, por entender não ter havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar. Assim, tendo este egrégio Tribunal ratificado, recentemente, a prisão preventiva do paciente, não mais lhe compete analisar, em sede de habeas corpus, a ilegalidade ou eventual constrangimento ilegal decorrente da segregação. Isso porque o acórdão prolatado por esta 1a Turma Criminal substituiu a sentença condenatória (suposto ato coator), de sorte que, a autoridade coatora passou a ser o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, incompetente para rever, em sede de habeas corpus, seus próprios atos. Assim já se manifestou esta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Por fim, esclarece-se que, não tendo havido o transcurso integral do prazo para interposição de eventual recurso contra o acórdão impugnado, é incabível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Ante o exposto, mostrando-se impossível o exame das teses suscitadas nas razões do writ pelos fundamentos acima declinados, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora